Tribunal: TCU
Processo: 003.977/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão emitido em favor da Sra. Marlene Almeida Manso da Costa Reis, em virtude do seu cancelamento pelo órgão jurisdicionado; e em b) considerar legais os demais atos de pensão ora submetidos a julgamento. 1. Processo TC- Processo 003.977/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claretiza de Oliveira (XXX.290.877-XX); Maria Thereza Barbosa Correa (XXX.369.677-XX); Marlene Almeida Manso da Costa Reis (XXX.234.477-XX); Sonia Maria Lopes Oliveira Digiacomo (XXX.599.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.